Tribunal: TJES
Processo: 5001258-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001258-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001258-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

AGRAVADO:
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ em razão da Decisão reproduzida (documento ID 1086750 – págs. 46-47), na qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá (ES), nos autos da Execução Fiscal, determinou que o Município Exequente, ora Agravante, apresentasse a Certidão atualizada do imóvel que pretende que seja penhorado.

O Município Agravante, em razões recursais (documento ID 1054603), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, “
que para o deferimento do pedido não se fazia necessária a apresentação de certidão atualizada do imóvel, porque a penhora do imóvel gerador do tributo prescinde da apresentação de certidão atualizada do imóvel, considerando que essa exigência não está prevista em lei
” (sic – pág. 06).

Decisão (documento id 1133327) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo Inominado (documento id 1168946).

Sem contrarrazões recursais (documento id 1278210).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 06 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001258-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

AGRAVADO:
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ em razão da Decisão reproduzida (documento ID 1086750 – págs. 46-47), na qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá (ES), nos autos da Execução Fiscal, determinou que o Município Exequente, ora Agravante, apresentasse a Certidão atualizada do imóvel que pretende que seja penhorado.

O Município Agravante, em razões recursais (documento ID 1054603), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, “
que para o deferimento do pedido não se fazia necessária a apresentação de certidão atualizada do imóvel, porque a penhora do imóvel gerador do tributo prescinde da apresentação de certidão atualizada do imóvel, considerando que essa exigência não está prevista em lei
” (sic – pág. 06).

Consta dos autos que o Município ajuizou Execução Fiscal em desfavor de CLAUDIONOR SAAGE por ser credor da quantia de R$ 800,29 (oitocentos reais e vinte e nove centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n.º 2018/0000021. Depois de devidamente citado/intimado, o Executado, ora Agravado, firmou Termo de Acordo Extrajudicial com o Município, comprometendo-se a realizar a quitação do débito em 07 parcelas, a primeira vencendo em 03/09/2019 e a última em 03/03/2020 (vide id. 2698295), mais o valor de R$ 100,00 a título de 10% de honorários advocatícios sobre o débito principal.

O acordo não foi cumprido pelo Executado, ora Agravado. No decorrer do processo não foram encontrados bens passíveis de penhora, contas bancárias com saldo suficiente para quitar o débito ou veículos vinculados ao nome da parte executada. Nesse contexto, o Município Exequente requereu, em petição de id. 6037968, a penhora do imóvel de propriedade do Executado, uma vez que frustradas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios.

O Magistrado “a quo” determinou fosse apresentada a Certidão de ônus atualizada do imóvel.

No caso que ora se examina, o crédito tributário objeto da execução fiscal tem origem em débitos decorrentes da incidência de Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU) sobre o imóvel cuja penhora se postula – CDA 2018/0000021 – documento id 1737986 do processo referência.

A despeito da Decisão do Magistrado “a quo” no sentido da necessidade de certidão de matrícula do imóvel atualizada, tenho que, a princípio, a determinação poderá causar embaraço ao direito do credor (Município) na satisfação do seu crédito.

À luz do disposto no art. 130, do Código Tributário Nacional (CTN), o crédito tributário postulado possui natureza
propter rem
, de modo que se sub-roga na pessoa dos respectivos adquirentes, sendo estes coobrigados solidários pelos tributos originários do bem adquirido, como prevê o inciso I, do art. 131, do mesmo diploma legal, acaso não exijam a quitação dos tributos quando da aquisição.

Ademais, considerando a presunção de que goza a CDA, nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, cabe a ao Executado ou mesmo a terceiros o ônus de desconstituir a presunção de que goza o título de crédito - “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
” (CTN, art. 204, parágrafo único).

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao dizer válida a exigência de apresentação de certidão atualizada do imóvel, o faz já em sede da fase de leilão/arrematação, quando toma em consideração necessidade de resguardar o arrematante das informações imprescindíveis ao conhecimento do negócio, a evitar anulação da arrematação.

Segundo o STJ a “
exigência de juntada de certidão de ônus real constitui-se em zelo em favor da eficácia das alienações judiciais, evitando-se surpresas para o arrematante e para o credor com garantia real, em favor do qual milita o direito de preferência na arrematação
.” (REsp 1198127/RJ, Rel. MIN. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010). E mais, ao dizer que “
O Juízo da execução pode exigir do exeqüente a apresentação de certidão de ônus reais do imóvel penhorado”, é clara a Corte Superior ao contextualizar a exigência, asseverando que “A norma do art. 22 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretada em conjunto com o art. 686, inc. V, do CPC, a fim de assegurar ao arrematante o pleno conhecimento da situação do bem que está sendo adquirido
.” (REsp 511816/MG, Rel. MIN. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 119).

Este egrégio Tribunal (TJES) também já se manifestou acerca do tema, inclusive, oriundos da mesma Comarca – Município de Santa Maria de Jetibá (ES) –, a exemplo dos processos n.ºs 5001261-81.2021.8.08.0000 (Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira), 5001260-96.2021.8.08.0000 (Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos), 5003501-77.2020.8.08.0000 (Relator: Annibal de Rezende Lima).

Nessa linha, tenho que a exigência de apresentação de certidão atualizada de matrícula do imóvel como condição para a constrição do imóvel, se afigura diligência que impõe ônus demasiado ao Município Exequente, ora Agravante, razão pela qual a reforma da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para afastar a exigência da Certidão atualizada de matrícula do imóvel para fins da penhora pretendida nos autos de origem (execução fiscal).

Em tempo, julgo prejudicado o Agravo Inominado interposto pelo Município Agravante.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001258-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

AGRAVADO:
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA. CRÉDITO DE IPTU. CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
À luz do disposto no art. 130, do Código Tributário Nacional (CTN), o crédito tributário postulado possui natureza
propter rem
, de modo que se sub-roga na pessoa dos respectivos adquirentes, sendo estes coobrigados solidários pelos tributos originários do bem adquirido, como prevê o inciso I, do art. 131, do mesmo diploma legal, acaso não exijam a quitação dos tributos quando da aquisição.
2.
Considerando a presunção de goza a CDA, nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, cabe a ao Executado ou mesmo a terceiros o ônus de desconstituir a presunção de que goza o título de crédito - “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
” (CTN, art. 204, parágrafo único).

3.
A exigência de apresentação de certidão atualizada de matrícula do imóvel como condição para a constrição do imóvel, se afigura diligência que impõe ônus demasiado ao Município Exequente, ora Agravante, razão pela qual a reforma da Decisão é medida que se impõe.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.